Tribunal: TRF3
Processo: 5004783-45.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
149/689)

5004783-45.2021.4.03.6126

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004783-45.2021.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: OSIEL FRANCISCO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANALICE LEMOS DE OLIVEIRA - SP186226-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSIEL FRANCISCO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANALICE LEMOS DE OLIVEIRA - SP186226-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PINTOR EM AMBIENTE INDUSTRIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. ANÁLISE QUALITATIVA. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NR-15. TEMA 174 DA TNU. PROVA EMPRESTADA. PPP. EMPRESA ATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo períodos de atividade especial por enquadramento de categoria e exposição a agentes nocivos, concedendo Aposentadoria por Tempo de Contribuição pela Regra 85/95. O autor busca o reconhecimento de períodos indeferidos. O INSS impugna os enquadramentos reconhecidos e a metodologia de aferição do ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se as anotações de “auxiliar de pintura” e “pintor” em indústrias permitem enquadramento por categoria profissional até 1995; (ii) se a exposição a hidrocarbonetos previstos no Anexo 13 da NR-15 exige análise quantitativa; (iii) se a indicação da metodologia da NR-15 no PPP atende aos requisitos do Tema 174 da TNU para aferição de ruído; (iv) se laudo trabalhista (prova emprestada) prevalece sobre PPP individualizado emitido por empresa ativa; (v) a necessidade de devolução de valores de tutela em caso de manutenção do benefício; e (vi) o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento por categoria profissional da função de pintor (Decretos 53.831/64 e 83.080/79) comporta flexibilização da exigência do uso de pistola quando a razão social das empregadoras evidencia o labor no setor industrial, presumindo-se a exposição a tintas e solventes químicos.

4. Comprovado pelo PPP o uso de pistola e a exposição a solventes orgânicos, é devido o enquadramento por categoria e por exposição a agentes químicos até 28/04/1995.

5. Os agentes químicos constantes do Anexo 13 da NR-15, como hidrocarbonetos aromáticos (xileno, solventes), sujeitam-se a análise qualitativa, bastando a comprovação da manipulação habitual, sendo despicienda a medição de concentração.

6. A partir de 19/11/2003, a aferição de ruído deve observar as metodologias da NHO-01 ou da NR-15 (Tema 174 da TNU). O PPP que indica expressamente a utilização da técnica da NR-15 é válido como meio de prova, presumindo-se a observância dos critérios de dosimetria, salvo prova robusta em contrário.

7. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é o documento oficial para comprovação da atividade especial. Tratando-se de empresa ativa, o PPP individualizado prevalece sobre laudo trabalhista genérico ou prova emprestada, não sendo possível afastar as conclusões do documento oficial sem demonstração de erro técnico ou fraude.

8. O tempo especial reconhecido, somado, não atinge os 25 anos exigidos para a Aposentadoria Especial, mantendo-se a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição concedida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos de 1982 a 1988. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A anotação de pintor em CTPS em empresas do ramo industrial autoriza o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, independentemente da especificação do uso de pistola. 2. A indicação da metodologia da NR-15 no PPP atende aos requisitos do Tema 174 da TNU para aferição de ruído. 3. O PPP emitido por empresa ativa prevalece sobre prova emprestada de natureza trabalhista.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 113/2021; Emenda Constitucional no 136/2025; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; TNU, Tema 174; TRF3, AC 5181354-86.2021.4.03.9999; TRF3, AC 5007795-72.2017.4.03.6105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004783-45.2021.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: OSIEL FRANCISCO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANALICE LEMOS DE OLIVEIRA - SP186226-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANALICE LEMOS DE OLIVEIRA - SP186226-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ALVES FERREIRA - SP255783-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, OSIEL FRANCISCO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por OSIEL FRANCISCO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando ao reconhecimento de labor especial e à concessão de Aposentadoria Especial ou por Tempo de Contribuição.

A r. sentença (Id. 270446465), integrada por decisão de embargos (Id. 270446471), julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a especialidade de períodos laborados na Cia. do Metropolitano de São Paulo e na General Motors do Brasil (por enquadramento profissional e exposição a químicos e ruído), concedendo a Aposentadoria por Tempo de Contribuição pela Regra 85/95 desde a DER (26/07/2019), com deferimento de pedido de antecipação de tutela.

Em suas razões recursais (Id. 270446473), a parte autora pugna pelo reconhecimento da especialidade nos períodos de 1982 a 1988 (pintor em diversas empresas) e interregnos na GM após 1997, invocando anotações em CTPS e laudo trabalhista como prova emprestada.

O INSS, por sua vez, recorre (Id. 270446476) impugnando o enquadramento da função de pintor sem uso de pistola, a especificação e análise quantitativa para hidrocarbonetos e a metodologia de aferição do ruído pós-2003, requerendo, ainda, a devolução de valores de tutela em caso de revogação.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 270446479), subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Recebo os recursos de apelação interpostos por ambas as partes, haja vista que preenchem os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, o interesse recursal e a legitimidade.

2. DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade nos períodos impugnados pelos recorrentes e à consequente concessão do benefício previdenciário.

2.1. Enquadramento Legal da Atividade Especial

Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade por categoria profissional (Decretos no 53.831/64 e 83.080/79) ou por sujeição a agentes nocivos, aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído, que sempre exigiu laudo técnico). A partir de 29/04/1995, início da vigência da Lei no 9.032/95, não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, de forma habitual e permanente, por qualquer meio de prova até 05/03/1997 e, a partir de 06/03/1997 (publicação do Decreto no 2.172/97), por meio de formulário embasado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou por meio de perícia técnica.

2.2. Do Recurso da Parte Autora

2.2.1 Períodos entre 1982 e 1988 (Empresas Diversas)

A parte autora requer o enquadramento por categoria profissional dos períodos de 17/05/1982 a 28/12/1984 (Sandi Artes Serigráficas Ltda.), 02/01/1985 a 17/09/1986 (Brasmolde Indústria e Comércio Ltda.), 01/11/1986 a 11/06/1987 (Ludisan Indústria e Comércio Ltda.) e 03/08/1987 a 15/01/1988 (Ciplal Comércio e Indústria de Plásticos Ltda.), com base nas anotações em CTPS (Id. 270446176 e 270446177) que demonstram o exercício das funções de “Auxiliar de Pintura” e “Pintor”.

Com razão a parte autora. Embora o Decreto no 53.831/64 (código 2.5.4) e o Decreto no 83.080/79 (código 2.5.3 do Anexo II) refiram-se à função de “Pintores de pistola”, a jurisprudência flexibiliza a exigência da anotação específica quando o contexto laboral demonstra a inserção do trabalhador em ambiente industrial.

A ausência de comprovação do uso de pistola não afasta o enquadramento, pois a nocividade decorre do contato com solventes e tintas, com absorção respiratória e cutânea. A especialidade não se funda exclusivamente na categoria profissional, mas na exposição habitual e permanente a agentes químicos, consistentes em hidrocarbonetos aromáticos utilizados no ramo industrial, com previsão também nos itens 1.2.11 do Decreto no 53.831/1964 e 1.2.10 do Decreto no 83.080/1979 (TRF3, AC 5181354-86.2021.4.03.9999, Des. Fed. Cristina Nascimento de Melo, 9a Turma, DJEN 04/03/2026; TRF3, AC 5007795-72.2017.4.03.6105, Juíza Federal Convocada Tais Vargas Ferracini de Campos Gurgel, 10a Turma, DJEN Data: 04/03/2026).

No caso em tela, a razão social das empregadoras evidencia que o segurado laborava no setor industrial, circunstância que atrai a presunção de sujeição a condições insalubres, notadamente pelo contato com tintas e solventes químicos inerentes ao processo produtivo. Deste modo, as anotações dos cargos de “auxiliar de pintura” e “pintor” na CTPS são suficientes para o enquadramento por categoria profissional.

Assim, sendo admissível o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para reconhecer a especialidade dos referidos períodos.

2.2.2. Períodos Pós-1997 (General Motors do Brasil)

O autor pretende o reconhecimento da especialidade de períodos de 21/08/1997 a 18/11/2003, 01/01/2004 a 31/12/2004, 01/01/2010 a 31/12/2010 e 01/01/2015 a 10/07/2015, laborados na General Motors do Brasil, com base em laudo técnico trabalhista (prova emprestada) (Id. 270446434), em detrimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) fornecido pela empresa (Id. 270446433).

Inicialmente, cumpre delimitar o interesse recursal. Conforme se extrai do processo administrativo (Id. 270446435, p. 218-220) e foi corretamente observado na sentença, o INSS já computou administrativamente como tempo especial os períodos de 01/01/2004 a 31/12/2004, 01/01/2010 a 31/12/2010 e 01/01/2015 a 31/01/2015. Assim, nestes pontos, a parte autora carece de interesse recursal, mantendo-se a extinção sem julgamento de mérito decretada na origem.

Remanesce a controvérsia apenas quanto aos períodos de 21/08/1997 a 18/11/2003 e 01/02/2015 a 10/07/2015, para os quais o autor pretende o reconhecimento com base em laudo técnico trabalhista (prova emprestada).

O pleito não merece acolhida.

O PPP fornecido pela empregadora (documento oficial) indica, para o primeiro interregno, exposição a ruído de 88 dB(A), nível inferior ao limite de tolerância vigente à época (90 dB, conforme Decreto no 2.172/97, aplicável entre 06/03/1997 e 18/11/2003). Já para o período de 2015, o documento não registra a presença de fatores de risco.

O PPP é o documento histórico-laboral do trabalhador, emitido com base em LTCAT, sendo o meio de prova exigido pela legislação previdenciária. Tratando-se de empresa ativa, o PPP individualizado prevalece sobre laudo trabalhista genérico ou prova emprestada, salvo se demonstrada, de forma robusta, a falsidade ou erro técnico grosseiro no preenchimento do formulário, o que não se verifica no caso concreto. A mera divergência de conclusões entre a seara trabalhista (focada na insalubridade e admitindo intermitência) e a previdenciária (que exige permanência) não invalida o PPP. Mantida a sentença.

2.3. Do Recurso do INSS

2.3.1. Período de 26/01/1988 a 28/04/1995 (Cia. do Metropolitano de São Paulo)

O INSS insurge-se contra o enquadramento da função de pintor, alegando ausência de uso de pistola.

O argumento recursal, contudo, é frontalmente contrariado pela prova dos autos. O PPP apresentado (Id. 270446432) traz expressamente, no campo 15.3 (Fator de Risco), a descrição “Pintor de Pistola”. Corroborando tal informação, o campo 15.5 faz menção direta à “Avaliação Qualitativa Código 2.5.4 do RGPS, Decreto 53.831/64”, código este que corresponde exatamente à categoria profissional de pintores de pistola.

Portanto, havendo prova documental inequívoca do exercício da atividade nos moldes do decreto regulamentar (uso de pistola), o enquadramento por categoria profissional é indiscutível, devendo ser mantida a sentença.

2.3.2. Período de 05/05/1997 a 20/08/1997 (General Motors do Brasil)

A autarquia sustenta a necessidade de análise quantitativa e alega que a indicação genérica de hidrocarbonetos ou óleos e graxas seria insuficiente para caracterizar a atividade como especial.

Sem razão. Primeiramente, a descrição não é genérica. O PPP acostado aos autos (Id. 270446433) especifica os agentes químicos aos quais o segurado estava exposto no período, listando expressamente: acetato de n-butila, xileno e etanol. O xileno, em particular, é um solvente orgânico (hidrocarboneto aromático) amplamente utilizado em pinturas industriais e enquadrável no Anexo 13 da NR-15.

Para estes agentes previstos no Anexo 13, a avaliação é eminentemente qualitativa, bastando a inspeção no local de trabalho ou a comprovação da manipulação habitual da substância, sendo irrelevantes os limites de tolerância ou a medição de concentração, devendo ser mantido o reconhecimento da especialidade.

2.3.3. Períodos de 19/11/2003 a 31/12/2003, 01/01/2005 a 31/12/2009 e 01/01/2011 a 31/12/2014 (General Motors do Brasil)

O INSS questiona a metodologia de aferição do ruído, invocando a necessidade de utilização da metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO, além de resultado apresentado em NEN (Nível de Exposição Normalizado).

Sem razão. A tese fixada no Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) estabelece a obrigatoriedade de utilização das metodologias contidas na NHO-01 da FUNDACENTRO ou na NR-15 para a aferição de ruído a partir de 19/11/2003.

No caso em apreço, o PPP (Id. 270446433) indica expressamente a utilização da metodologia da NR-15. Embora o documento não mencione a sigla NEN (Nível de Exposição Normalizado), a referência à norma regulamentadora (NR-15) é suficiente para atender ao requisito fixado no precedente, uma vez que a metodologia ali prevista também contempla a dosimetria e a integração da exposição ao longo da jornada.

Não havendo prova de que a medição foi meramente pontual (ônus que caberia ao INSS), reputa-se válida a técnica utilizada. Estando os níveis de ruído acima do limite de 85 dB(A) vigente para o período (Decreto no 4.882/2003), impõe-se a manutenção do reconhecimento da especialidade.

2.3.4. Devolução de Valores (Tema 692 STJ)

O INSS requer a aplicação do Tema 692 do STJ. Tendo em vista a manutenção da sentença de procedência e do benefício implantado por tutela de urgência, não há revogação da medida, restando prejudicada, por ora, a análise da obrigatoriedade de devolução de valores.

3. DO DIREITO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO

Computando-se os períodos especiais reconhecidos administrativamente, os já reconhecidos na sentença e aqueles ora acrescidos nesta seara recursal (1982 a 1988), o tempo total de efetiva exposição a agentes nocivos não alcança 25 anos. Portanto, o segurado não implementa o requisito temporal mínimo exigido para a concessão da Aposentadoria Especial, restando mantida a sentença que indeferiu este benefício específico.

Por outro lado, efetuada a conversão dos períodos especiais em tempo comum e somada aos demais períodos contributivos, o autor atinge a pontuação necessária para a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição pela Regra 85/95 na Data de Entrada do Requerimento, conforme corretamente decidido na origem.

4. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal. Quanto ao recurso da parte autora, deixo de majorar os honorários em favor do INSS, tendo em vista que a sentença não fixou sucumbência recíproca em desfavor do autor, em vista da sucumbência mínima.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade dos períodos de 17/05/1982 a 28/12/1984, 02/01/1985 a 17/09/1986, 01/11/1986 a 11/06/1987 e 03/08/1987 a 15/01/1988 e condenar a autarquia a sua averbação e conversão pelo fator 1,40 e NEGO PROVIMENTO à apelação do INSS.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. PINTOR EM AMBIENTE INDUSTRIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. ANÁLISE QUALITATIVA. RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. NR-15. TEMA 174 DA TNU. PROVA EMPRESTADA. PPP. EMPRESA ATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo períodos de atividade especial por enquadramento de categoria e exposição a agentes nocivos, concedendo Aposentadoria por Tempo de Contribuição pela Regra 85/95. O autor busca o reconhecimento de períodos indeferidos. O INSS impugna os enquadramentos reconhecidos e a metodologia de aferição do ruído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se as anotações de “auxiliar de pintura” e “pintor” em indústrias permitem enquadramento por categoria profissional até 1995; (ii) se a exposição a hidrocarbonetos previstos no Anexo 13 da NR-15 exige análise quantitativa; (iii) se a indicação da metodologia da NR-15 no PPP atende aos requisitos do Tema 174 da TNU para aferição de ruído; (iv) se laudo trabalhista (prova emprestada) prevalece sobre PPP individualizado emitido por empresa ativa; (v) a necessidade de devolução de valores de tutela em caso de manutenção do benefício; e (vi) o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento por categoria profissional da função de pintor (Decretos 53.831/64 e 83.080/79) comporta flexibilização da exigência do uso de pistola quando a razão social das empregadoras evidencia o labor no setor industrial, presumindo-se a exposição a tintas e solventes químicos.

4. Comprovado pelo PPP o uso de pistola e a exposição a solventes orgânicos, é devido o enquadramento por categoria e por exposição a agentes químicos até 28/04/1995.

5. Os agentes químicos constantes do Anexo 13 da NR-15, como hidrocarbonetos aromáticos (xileno, solventes), sujeitam-se a análise qualitativa, bastando a comprovação da manipulação habitual, sendo despicienda a medição de concentração.

6. A partir de 19/11/2003, a aferição de ruído deve observar as metodologias da NHO-01 ou da NR-15 (Tema 174 da TNU). O PPP que indica expressamente a utilização da técnica da NR-15 é válido como meio de prova, presumindo-se a observância dos critérios de dosimetria, salvo prova robusta em contrário.

7. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é o documento oficial para comprovação da atividade especial. Tratando-se de empresa ativa, o PPP individualizado prevalece sobre laudo trabalhista genérico ou prova emprestada, não sendo possível afastar as conclusões do documento oficial sem demonstração de erro técnico ou fraude.

8. O tempo especial reconhecido, somado, não atinge os 25 anos exigidos para a Aposentadoria Especial, mantendo-se a concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição concedida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação da parte autora parcialmente provida para reconhecer a especialidade dos períodos de 1982 a 1988. Apelação do INSS desprovida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento: “1. A anotação de pintor em CTPS em empresas do ramo industrial autoriza o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995, independentemente da especificação do uso de pistola. 2. A indicação da metodologia da NR-15 no PPP atende aos requisitos do Tema 174 da TNU para aferição de ruído. 3. O PPP emitido por empresa ativa prevalece sobre prova emprestada de natureza trabalhista.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 113/2021; Emenda Constitucional no 136/2025; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 9.032/95; Decreto no 53.831/64; Decreto no 83.080/79; Decreto no 2.172/97; Decreto no 4.882/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; TNU, Tema 174; TRF3, AC 5181354-86.2021.4.03.9999; TRF3, AC 5007795-72.2017.4.03.6105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, para reconhecer a especialidade dos períodos de 17/05/1982 a 28/12/1984, 02/01/1985 a 17/09/1986, 01/11/1986 a 11/06/1987 e 03/08/1987 a 15/01/1988 e condenar a autarquia a sua averbação e conversão pelo fator 1,40 e NEGAR PROVIMENTO à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão